Tribunal: TJMT
Processo: 1011134-29.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANIELO FERNANDES face a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança no 1007969 -84.2016.8.11.0041 movida pelo agravante em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, revogou o benefício da gratuidade de justiça e deferiu o pagamento das custas processuais de forma parcelada em seis vezes iguais.
Irresignado com a decisão agravada, sustenta que “sua remuneração não o torna economicamente suficiente para suportar o recolhimento de R$ 23.369,98 (vinte e três mil trezentos e sessenta e nove reais e noventa e um centavos), com seis elevadas parcelas de R$ 3.894,98 (três mil oitocentos e noventa e quatro reais e noventa e oito centavos), ocasionando uma lesão de difícil reparação, ainda mais no atual momento vivenciado pelo autor e demais cidadãos na proliferação da COVID -19”.
Alega que “é de se levar em consideração que a crise instaurada no País decorrente da PANDEMIA, afeta diretamente o agravante mesmo que seja servidor público efetivo, de modo que havendo lapso na arrecadação do Estado, consequentemente poderá haver atraso de salários, inclusive escalonamento como se deu meses atrás”.
Por meio do despacho ID 43815460, fora oportunizado ao recorrente, a comprovação da alegada hipossuficiência, facultando-lhe a juntada de documentos pertinentes à compreensão da controvérsia.
Em seguida, anexou boletos de despesas e recibo de entrega da declaração do Imposto de Renda referente ao exercício de 2019 (ID 44382974).
Ante a não comprovação da alegada hipossuficiência, em 04/06/2020, foi indeferido o pedido de concessão de gratuidade da justiça e determinado o recolhimento do preparo, nos termos do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção (ID 45225950).
O prazo decorreu in albis.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Vejamos o disposto na legislação processual civil:
Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.
(...)
§ 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.
§ 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. (Grifei)
Na vertente hipótese foi oportunizado ao agravante, que comprovasse a alegada hipossuficiência, que por sua vez, não restou demonstrada, tendo sido indeferida a gratuidade da justiça.
Intimado para recolher o preparo, sob pena de deserção, o recorrente deixou transcorrer o prazo e não o fez.
Assim, a declaração de deserção do recurso é medida que se impõe.
Sobre o tema, se manifesta a doutrina:
“(...) Quando o preparo é exigência para a admissibilidade de determinado recurso, não efetivado ou efetivado incorretamente, ocorre o fenômeno da deserção, causa de não conhecimento do recurso.
(...) Caso interponha o recurso sem o comprovante do preparo, e passando em branco a oportunidade de recolher o valor devido em dobro, estará caracterizada a irregularidade do preparo, ensejando a deserção e o não conhecimento do recurso. (...) Caso se interponha o recurso e só depois se junte a guia do preparo, terá corrido preclusão consumativa, ensejando o não conhecimento do recurso por ausência ou irregularidade no preparo.” (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2.040/2.041) (grifo nosso)
(...) para pagar o exato valor do preparo, o recorrente deve provar seu recolhimento no ato de interposição do recurso. (...) a ausência de tal comprovação não tornará irremediavelmente deserto o recurso, desde que seja recolhido o preparo em dobro de seu valor.
(...) Basta, portanto, recolher mais uma vez o preparo e fazer a comprovação em 5 dias daquilo que já havia recolhido antes da interposição do recurso e da outra parcela recolhida após esse momento procedimental.
(...) No recolhimento em dobro, não será cabível a complementação, de forma que se o recorrente nessa oportunidade deixar de recolher o valor na íntegra terá seu recurso inadmitido por deserção.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 1662).
Feitas estas considerações, aplica-se ao caso o previsto no art. 932 do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
(...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.
Pertinente à matéria, colhe-se da doutrina:
“Ao relator, na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, compete o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-lo de ofício.
(...) Nas hipóteses mencionadas, pode o relator, em qualquer tribunal, indeferir o processamento de qualquer recurso. (...)
Pretende-se, com a aplicação da providência prevista no texto ora analisado, a economia processual, com a facilitação do trâmite do recurso no tribunal. O relator pode decidir monocraticamente tudo, desde a admissibilidade do recurso até o seu próprio mérito (...).
Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recurso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for.” (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 1850/1853, 2078/2079) (grifo nosso)
O relator deve inadmitir – isto é, não conhecer – o recurso quando esse não preencher os requisitos intrínsecos e/ou extrínsecos que viabilizam o seu conhecimento. (...) (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 879, 945/946) (grifo nosso)
Posto isso, verifica-se que não se encontra presente um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso, qual seja, o regular recolhimento do preparo recursal, razão pela qual o não conhecimento do Agravo de Instrumento se trata de medida cogente.
Diante do exposto, com fulcro nos art. 932, inciso III e 1.007, §4o, previstos no Código de Processo Civil, não conheço do vertente recurso, ante o não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal, in casu, o regular recolhimento do preparo recursal.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Cumpra-se.
Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator